Tribunal: TJDFT
Processo: 0719776-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719776-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o autor para apresentar réplica no prazo legal. No mesmo prazo, deverão as partes indicar as provas que pretendem produzir. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Brasília, 26 de julho de 2024 16:19:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador